Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS PORÇÕES DE 133,37G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não há que se falar em ilegalidade do flagrante e da busca e apreensão, pois o paciente permitiu a entrada dos policiais na sua residência, havia denúncia anônima indicando o tráfico de drogas no local e, na casa, foi encontrada substância entorpecente, devendo-se salientar, ademais, que o tráfico de drogas é delito permanente.
2. As alegações acerca da ausência dos indícios de autoria do paciente no crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
3. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, além da pequena quantidade de droga apreendida (duas porções de 133,37g de massa líquida de maconha), deve ser levado em consideração que o paciente, aos 30 anos de idade, é primário e possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço), residência fixa e ocupação lícita.
4. Ordem concedida para deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.